Tribunal: TJPA
Processo: 0012795-02.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012795-02.2014.8.14.0028

APELANTE: JOSE MARCIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 303, DA LEI 9.503/97. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. EXAME DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se,
in casu
, que a r. sentença prolatada em 28.04.2020, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

2. Considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 28.04.2016 e que a sentença foi prolatada em 28.04.2020, excedendo, pois, o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

3. Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal acolhida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em declarar a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e encerrada ao quarto dia do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE MARCIO DA SILVA,
em face da r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 1º Vara Criminal de Marabá/PA, que condenou o apelante, à

pena concreta de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e suspenção ou proibição para dirigir veículo automotor, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade e ao pagamento de um salário mínimo vigente a instituição beneficente, pela prática do crime descrito no artigo 303, caput (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) - e art. 306, caput, (embriaguez ao volante) todos do CTB.

Relata a peça acusatória, ao ID 6505771, que no dia 28/09/2014, o denunciado provocou um acidente de trânsito, quando estava conduzindo, nesta cidade, seu veículo Fiat Uno de cor prata, placa NWK – 0844, que atingiu 03 (três) vítimas.

Ante a colisão, a vítima ORLEANS RODRIGUES sofreu traumatismo craniano, conforme documentos dos autos, e as vítimas FABIANO VILARINS e SIRLEY BRAZ sofreram lesões leves.

Destaca-se que as vítimas foram socorridas por uma unidade móvel do SAMU, e encaminhadas para o Hospital.

Ademais, cabe ressaltar que o denunciado não prestou socorro ás vítimas e se evadiu do local dos fatos, ante a ameaça de agressão por populares.

Nesta ocasião, a Polícia Militar obteve informações via NIOP do acidente ocorrido e ao chegar no local, avistaram o veículo que causou a colisão, iniciando buscas nas imediações do local do acidente, no intuito de encontrarem o denunciado.

Importante salientar, que a referida equipe da PM conseguiu localizar o denunciado, abordando este e constatando que o mesmo possuía visíveis sinais de embriaguez, apresentando forte e intensivo odor de álcool durante a fala, bem como dificuldade ao se expressar.

O denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido para a delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática dos delitos, relatando que realizou a ingestão de 05 “latinhas de cerveja” no dia do fato.

Por último, assevera a peça acusatória que a materialidade e autoria do crime está consubstanciada pelos depoimentos constantes nos autos, a confissão do acusado e os demais documentos acostados nos autos.

Em
razões recursais
, ao ID 6505824, pugna a defesa pela absolvição do réu.

Bem como, pugna ainda, pela redução da pena aquém do mínimo legal, na 2º fase da dosimetria, e a redução da fração de aumento de pena previsto no art. 70 do CP, correspondente ao concurso formal, de forma que a pena fixada seja aumentada apenas em 1/6 (um sexto) do seu valor definitivo.

Por fim, requer-se a dispensa da pena de multa em razão aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Em
contrarrazões,
ao ID 6505826, a digna representante do
Parquet
de 1º Grau, requer, o
CONHECIMENTO
do apelo, e no mérito, que seja
PARCIALMENTE PROVIDO
apenas no que tange a redução da pena de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal.

Nesta Instância Superior, o Doutor Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, mantendo-se inalterado os termos da sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão. Incluído em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Insurge-se
JOSÉ MÁRCIO DA SILVA
, contra r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 303, parágrafo único, do CTB, à pena de 01 (um) ano 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção
, a qual foi substituída por prestação de serviço à comunidade, ao pagamento de um salário mínimo vigente a instituição beneficente, pagamento de 10 (dez) dias-multa, e suspensão da habilitação pelo mesmo período.

No mérito, pugna por sua absolvição, com base na insuficiência de provas. Ultrapassadas as teses acima, pleiteia pelo redimensionamento da pena.

Em sede
preliminar e de ofício
, verifica-se a prescrição da pena cominada, nos termos do art. 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro.

Analisando atentamente os autos, observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 01 (um) ano 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 28.04.2016 (fl. 84) e que a sentença foi prolatada em 28.04.2020, fl. 205 - cadastrada no sistema Libra no dia 09.04.2020, excedendo ainda que da data da assinatura, pois, o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.
Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Ante o exposto, reconheço de ofício a preliminar de prescrição, para declarar extinta a punibilidade do Réu,
JOSÉ MÁRCIO DA SILVA
, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, C/C ART. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2022